Tribunal: TCU
Processo: 023.039/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 748/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela sociedade empresária Engearte Consultoria, Projetos e Obras - Leão Ferreira da Silva Ltda. dando conta de possíveis irregularidades ocorridas nas Tomadas de Preços 3/2015 e 5/2015, promovidas pelo município de Rondonópolis - MT, envolvendo a suposta apresentação de documentos falsos pelas empresas RM da Silva Júnior & Cia Ltda ME, nome fantasia QI Assessoria e Cleuza Dias Leite ME, nome fantasia - Mayo Projetos e Serviços. Considerando que não sobressaem os requisitos de risco, materialidade e relevância que justifiquem o prosseguimento do processo neste Tribunal. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 17, inciso IV; 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, parágrafo único, e art. 237, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la prejudicada; em dar ciência desta deliberação ao representante e ao município de Rondonópolis/MT; e em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 023.039/2017-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: não há. 1.2. Interessados: Cleuza Dias Leite - ME (07.736.302/0001-71); e R. M. da Silva Junior & Cia Ltda - ME (10.587.479/0001-68) 1.3. Entidade: Município de Rondonópolis - MT 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: Marley Paesano da Cunha Grellmann (OAB/MT 3.769), representando Engeart Consultoria, Projetos e Obras - Leão Ferreira da Silva Ltda. (CNPJ 12.469.622/0001-42) (autor da representação) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.